Tribunal: STF
Processo: RE 1309585
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PIS E COFINS. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEIS N° 9.715/98 E LEI N°. 9.718/98. CONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Somente precisam de lei complementar as matérias expressamente indicadas pela Constituição Federal. O PIS e a COFINS, tratando-se de contribuições previstas no art. 195, inc. I, da CF/88, podem ser disciplinadas por lei ordinária. 



    As Leis Complementares n°s 07/70 e 70/91 tratam de matéria não reservada a esse tipo de norma, devendo serem tidas como leis ordinárias, e, como tal, podem ser alteradas por nomia da mesma espécie. 



    As Leis n°s 9.715/98 e 9.718/98, ao equipararem o conceito de faturamento ao de receita bruta, não inovaram na ordem tributária, porquanto para efeitos fiscais esses vocábulos já eram tidos como equivalentes desde a edição da LC n° 70/91. 



    Encontra-se pacificado o entendimento de que a parcela relativa ao ICMS se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS, consoante as Súmulas 68 e 94 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, I, XXII, XXIV e XXXVI; 59; 145 § 1º; 148, caput; 150, I, II e III, a; 154, I e 195, I e § 6º, todos da CF. Sustenta, em essência, que: (i) o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS; (ii) deve haver a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas computadas e transferidas a terceiros; (iii) a Lei nº 9.718/98 é inconstitucional, uma vez que alterou o conceito de faturamento constitucionalmente previsto.



    O presente recurso versa exclusivamente sobre as alterações no conceito de faturamento, uma vez que, quanto às demais questões, o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário e a parte não interpôs agravo, razão pela qual se operou a preclusão. 



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 585.235 RG (Tema 110), Rel. Min. Cezar Peluso, apreciou a controvérsia referente a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, que ampliou a base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, ao equiparar os conceitos de faturamento e receita bruta.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator